Tribunal: TJMT
Processo: 1006755-16.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006755-16.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON BENEDITO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 100.797.321-86 (APELANTE), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), CARMEN CECILIA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 768.587.821-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade por violação de domicílio. Inexistência. Fundadas razões configuradas por flagrante em via pública. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de desclassificação. Recurso desprovido.

Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar a existência de nulidade por violação de domicílio, diante da suposta ausência de fundadas razões para a busca e apreensão; (ii) analisar a suficiência de provas para absolvição dos réus por ausência de autoria ou materialidade; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A entrada no domicílio foi precedida por fundadas razões, uma vez que a prisão em flagrante ocorreu em via pública, com apreensão de droga e dinheiro, reforçada por informações pretéritas sobre o local como ponto de venda de entorpecentes, o que legitima o ingresso domiciliar conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO.

4. A materialidade foi comprovada por laudos periciais e os depoimentos dos policiais militares e do investigador de polícia são coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos dos autos, sendo idôneos para fundamentar a condenação.

5.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que os próprios réus afirmaram não serem usuários, e os elementos constantes dos autos apontam para a destinação das substâncias à mercancia ilícita.

6. O conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Inexistência de dúvidas que justifiquem absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
“1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando precedido de fundadas razões decorrentes de flagrante delito ocorrido em via pública e de informações sobre o tráfico no local. 2. A prova testemunhal, especialmente de policiais, é válida e suficiente para embasar condenação quando harmônica e coerente com os demais elementos dos autos. 3. Não cabe a desclassificação para posse para consumo quando os réus negam o uso de entorpecentes e os elementos do caso indicam finalidade de tráfico.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, e 386, II; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; Enunciado n. 8 e Enunciado n. 3 do TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Anderson Benedito Siqueira da Silva e Carmen Cecilia Siqueira Da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006755-16.2020.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condená-los como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 249231823 - Pág. 23).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, representando a apelante Carmen Cecilia Siqueira da Silva, pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da apreensão das drogas, em razão da ausência de fundadas suspeitas que justificassem a violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição da apelante por fragilidade probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID. 249231840 - Pág. 10).

Por sua vez, a defesa do apelante Anderson Benedito Siqueira da Silva também requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta do flagrante, com base na inviolabilidade de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por negativa de autoria ou, alternativamente, a desclassificação da imputação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, diante da fragilidade do conjunto probatório constante dos autos (ID. 268812780 - Pág. 7).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento dos recursos interpostos pelos acusados, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id’ s. 249231842 - Pág. 17 e 272304389 - Pág. 15).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Procuradora Rosana Marra, opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (ID 281935372 - Pág. 9).

“RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas majorado (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 29 do CP) – Sentença penal condenatória – Recursos das defesas: 1. Suscitam, em preliminar, a nulidade das provas, por derivação da ilegalidade do flagrante, supostamente realizado com violação de domicílio – IMPROCEDÊNCIA – A diligência policial que resultou na apreensão da droga foi precedida de informações pretéritas sobre a existência de ponto de tráfico no local e de comportamento suspeito por parte do apelante Anderson, que empreendeu fuga ao avistar os agentes, fato esse que contribuiu para o juízo de fundada suspeita; ademais, o delito em questão — tráfico de drogas — possui natureza de crime permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões, como no presente caso, conforme pacificado na jurisprudência do STF – 2. Sustentam também tese absolutória por negativa de autoria ou a a desclassificação da imputação para posse de drogas para consumo pessoal, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório dos autos – IMPROCEDÊNCIA – A r. Sentença recorrida apresenta uma fundamentação coerente e sólida sobre a autoria do tráfico ilícito de drogas imputado aos apelantes, perfeitamente alinhada aos elementos de prova reunidos no curso da instrução processual; a tese de desclassificação, com a devida vênia, não convence e não encontra a mínima ressonância probatória nos autos, sendo insuficiente para ensejar a reforma pretendida – PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA E NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

Extrai-se dos autos que os apelantes
Anderson Benedito Siqueira da Silva e Carmen Cecilia Siqueira Da Silva
foram denunciados como incursos
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)No dia 17 de novembro de 2020

(...)

a guarnição VTR 1438, com outras duas guarnições, GAP do 4º BPM e apoio oficial de área do 4º BPM, estando munida de informações de comercialização de entorpecentes e circulação de moeda falsa, deslocou-se até o endereço supracitado, e nas imediações do local realizaram a abordagem do suspeito, o ora denunciado Anderson. Realizada a revista pessoal foi encontrada, no bolso do denunciado Anderson, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha; também foi apreendida em seu poder a quantia de R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos), 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e 01 (um) aparelho celular da marca Motorola. Indagado pelos policiais, o denunciado Anderson revelou que dentro de sua residência havia mais drogas; então, com a autorização do denunciado Anderson, foi procedida a busca domiciliar em sua casa, onde foram localizadas, na sala, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Na ocasião, o denunciado Anderson informou aos agentes que os materiais ilícitos apreendidos no interior da residência pertenciam a sua avó, a denunciada Carmen, que não foi localizada no imóvel. O laudo pericial n.º 3.14.2021.71116-01, acostado às fls. 14/16- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 03 (três) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas em sacos plásticos transparentes, fechados por nó, com massa de 54,90 g (cinquenta e quatro gramas e noventa centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que a balança apreendida apresentou resquícios de Cannabis sativa L. (MACONHA).

Realizada diligência posterior, em cumprimento a ordem de serviço n.° 386/2020, com a finalidade de verificar o envolvimento dos denunciados na prática do tráfico de drogas, investigadores de polícia apuraram que o denunciado Anderson é usuário de drogas e vende pequenas porções de drogas para sustentar seu vício; também foi apurado que a avó dele, a denunciada Carmem, realiza a mercancia de drogas, sendo a sua casa conhecida como ponto de venda e distribuição de drogas, e que após a prisão de Anderson ela pegou suas coisas e foi embora do bairro. (...)

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ANDERSON BENEDITO SIQUEIRA DA SILVA e CARMEN CECILIA SIQUEIRA DA SILVA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal”. ID. 249231741 - Pág. 5.

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal, condenando os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhes a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

I – Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

Nesta instância, a defesa da apelante Carmen sustenta a nulidade da busca domiciliar, argumentando que a residência não pertencia ao corréu Anderson e que não havia qualquer elemento que subsidiasse ou justificasse a busca no domicílio da apelante, especialmente porque esta sequer se encontrava no local no momento da abordagem.

Alega, ainda, que, ao contrário do narrado pelos policiais, o apelante Anderson encontrava-se dentro de sua residência no momento da abordagem, e que não houve autorização para a entrada dos agentes.

Defende, portanto, que a ilicitude da prova inicial contaminou todas as demais dela derivadas, como a busca domiciliar, os testemunhos policiais e os laudos periciais, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Diante disso, requer a absolvição dos apelantes por ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

No que tange à inviolabilidade do domicílio, é imperioso destacar que, embora se trate de uma garantia com
status
constitucional, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. O próprio texto da Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, prevê expressamente hipóteses de mitigação dessa garantia, permitindo a entrada em domicílio em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial. Essas exceções visam assegurar que o princípio da inviolabilidade não seja utilizado como escudo para a prática ou impunidade de crimes.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou, em sede de repercussão geral, o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio, sem prévia autorização judicial, somente é lícito,
inclusive em período noturno,
quando fundado em razões concretas e devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, indicando que, no interior da residência, esteja ocorrendo situação de flagrante delito. A ausência dessas condições sujeita o agente ou a autoridade à responsabilidade penal, cível e disciplinar, além de acarretar a nulidade dos atos praticados. Ademais, é imprescindível o controle judicial diferido ou a
posteriori
, conforme fixado no julgamento do
RE nº 603.616/RO
(Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016, Tema 280 de Repercussão Geral).

No caso em análise, consta no auto de prisão em flagrante delito, conforme relato das testemunhas policiais Márcio Queiroz Lemos e Luiz Felipe, que a guarnição VTR 1438, juntamente com outras duas equipes do GAP do 4º BPM, de posse de informações sobre a comercialização de entorpecentes e a circulação de moeda falsa no endereço dos apelantes, deslocou-se até a referida residência. Nas imediações do local, realizaram a abordagem do apelante Anderson.

Durante a revista pessoal, foi encontrada no bolso do apelante uma porção de substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos).

Indagado pelos policiais, o apelante revelou que havia mais drogas em sua residência. Com a sua autorização, foi realizada busca domiciliar, sendo localizadas, na sala, duas porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

Interrogado perante a autoridade policial (ID. 249231724 - Pág. 23), o apelante alegou que foi abordado dentro de casa, enquanto dormia, ocasião em que foi revistado e nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Contudo, em juízo, embora tenha mantido que foi abordado no interior do imóvel, apresentou versão diversa, afirmando que foi
apreendida uma porção de maconha em sua posse
, a qual estaria guardando para um amigo, e que o restante do entorpecente foi localizado na sala da residência, podendo pertencer à sua avó, a apelante Carmen.

Em juízo, o policial militar Marcio Queiroz Lemos De Oliveira, apesar de não se recordar de detalhes como os fatos ocorreram, relatou que na ocorrência que culminou na prisão do apelante Anderson pelo crime de tráfico de drogas, foram apreendidos balança de precisão e entorpecentes, tanto que o conduziu para a delegacia e lavrou o respectivo boletim de ocorrência, ocasião em que o apelante informou que o material ilícito pertencia a sua avó.

Assim, embora o apelante alegue que se encontrava no interior de sua residência e que os policiais teriam invadido o local, tal afirmação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, não sendo suficiente para desmerecer os depoimentos dos policiais militares. Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o apelante poderia ter arrolado o namorado da corré Carmen como informante, já que afirmou que ele estaria presente no momento da abordagem, mas não o fez, sendo esse ônus que lhe competia.

Trata-se, portanto, de mera tentativa de descredibilizar a atuação dos agentes públicos, sem qualquer amparo nas provas coligidas aos autos.

Infere-se que a busca domiciliar foi precedida de justa causa, conforme demonstrado pelos seguintes elementos: (i) a existência de denúncia específica indicando que no endereço dos apelantes funcionava um ponto de venda de entorpecentes; e (ii) a busca domiciliar foi antecedida pela abordagem do apelante Anderson, em via pública, ocasião em que foi flagrado na posse de substância entorpecente.

Dessa forma, não há que se falar em violação à norma constitucional, tampouco em ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que restou demonstrada a existência de justa causa para o ingresso no domicílio — consubstanciada em indícios concretos da prática de crime grave (tráfico de entorpecentes) —, o que torna inviável a exigência de prévia autorização judicial para legitimar a diligência.

A ação resultou na apreensão de 54,90g (cinquenta e quatro gramas e noventa centigramas) de substância com resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (maconha).

Assim, não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

II – Pleito Absolutório

Em que pese os argumentos defensivos, da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que não merece acolhimento o pleito absolutório formulado em favor dos réus.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.281028 (ID. 249231724 - Pág. 5), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 249231724 - Pág. 12) e pelo Laudo Pericial nº 3.14.2020.71116-01 (ID. 249231724 - Pág. 20), os quais atestam, de forma incontestável, que a substância apreendida

se

trata de maconha.

A
autoria

delitiva, de igual modo, restou suficientemente demonstrada pelos elementos informativos que instruíram o inquérito policial, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na fase inquisitorial, o
apelante Anderson Benedito Siqueira da Silva
negou a propriedade da droga apreendida, bem como afirmou que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, alegando que a residência pertence à sua avó, a acusada Carmen, a qual, segundo ele, já teria sido presa anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas, confira-se na íntegra, suas alegações:

“(...) QUE mora na casa de sua avó CARMEN, e na data de hoje estava em casa, estando também o namorado de sua avó, que havia acabado de chegar do trabalho; QUE o interrogando estava dormindo quando foi surpreendido pela polícia militar, sendo revistado e nada ilícito foi encontrado; QUE policiais revistaram sua carteira e encontrou R$ 36,50 reais; QUE o interrogando nada mais presenciou a polícia militar encontrar algo ilícito na casa; QUE logo depois foi informado que encontraram droga do tipo maconha e balança, sendo material que o interrogando nega ser de sua propriedade, sendo que o mesmo alega que não tem passagem e que nem faz uso de entorpecente, apenas cigarro; QUE o interrogando disse que a casa pertence a sua avó CARMEN, que no momento não estava na casa, e que a mesma tem problemas com a justiça por já ter sido presa por tráfico de drogas; QUE perguntando a respeito de notas de dinheiro falsas, o interrogando informa que não tem conhecimento; QUE diante dos fatos, o interrogando foi preso e encaminhado a esta delegacia (...)”.

A apelante Carmen não foi localizada para ser ouvida perante a autoridade policial.

Em sede inquisitorial, o policial militar Márcio Queiroz Lemos de Oliveira, condutor do flagrante deu sua versão dos fatos:

“ (...)QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 1438 (4° BPM/GAP 05), JUNTAMENTE COM AS OUTRAS DUAS GUARNIÇÕES DO GAP DO 4° BPM E COM APOIO DO OFICIAL DE ÁREA DO 4° BPM, MUNIDOS DE INFORMAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES E CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA, DESLOCOU ATE O ENDEREÇO CITADO, ONDE PRÓXIMO À RESIDENCIA, FOI ABORDADO O SUSPEITO E NA BUSCA PESSOAL, FOI LOCALIZADO EM SUA POSSE, EM UM DOS BOLSOS, UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E A QUANTIA DE R$ 36,50 (TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO, ESTE INFORMOU QUE HAVIA MAIS DUAS PORÇÕES DE MACONHA NO INTERIOR DE SUA RESIDENCIA. APÓS AUTORIZAR A ENTRADA NA RESIDÊNCIA QUAL O SUSPEITO DISSE SER DE SUA AVÓ, AS GUARNIÇÕES FIZERAM BUSCAS, SENDO LOGRADO EXITO EM LOCALIZAR MAIS DUAS PORÇÕES DE UMA SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, CONFORME O SUSPEITO HAVIA DITO E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, PORÉM O SUSPEITO RELATOU QUE A DROGA LOCALIZADA NO INTERIOR DA RESIDENCIA, ESPECIFICAMENTE NA SALA, E QUE OS MATERIAIS ILÍCITOS SUPRAMENCIONADOS PERTENCIAM A SRª CARMEN CECILIA SIQUEIRA DA SILVA, SUA AVÓ; QUE A GU.PM NÃO LOCALIZOU A REFERIDA INDICADA PELO SUSPEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL SUA CONDUÇÃO. DIANTE DA SITUAÇÃO, O SUSPEITO FOI DETIDO E CONDUZIDO ATE A CENTRAL DE FLAGRANTES (...)” ID.
249231730 - Pág. 16.

A testemunha Luiz Felipe pereira, policial militar que participou da prisão em flagrante dos apelantes, também prestou declarações perante a Autoridade Policial, oportunidade em que repetiu, na íntegra, as declarações do condutor.

Por outro lado, na fase judicial, para evitar tautologia e, ao mesmo tempo, homenagear o trabalho minucioso realizado pela Magistrada singular, transcrevo a seguir parte do exame do conjunto probatório constante nos autos, adotando-o como fundamento para decidir:

“
O policial militar LUIZ FELIPE PEREIRA CAMPANELI
, quando ouvido, relatou: “(...) Que não me recordo muito, foi uma ocorrência junto com o 4º Batalhão, onde a gente se encontrava em estágio do Grupo de Apoio; Que tinham várias equipes compondo a ocorrência; (...) Que ratifico o que está no boletim de ocorrência; (...) Que sim, [ratifico também minha declaração policial]; (...) Que como a gente estava em situação de estágio, foi designado para a gente fazer o boletim de ocorrência; (...) Que não me recordo [se a abordagem do Anderson ocorreu fora ou dentro da casa dele]; (...).”

O policial militar MARCIO QUEIROZ LEMOS DE OLIVEIRA
, quando ouvido, relatou:

“(...) Que na época estávamos em 04 equipes, (...) e a gente estava como estagiário ali no início de GAP do 25º Batalhão; Que como a equipe mais moderna, encaminharam para poder redigir o boletim de ocorrência; (...) Que com riquezas de detalhes eu não me recordo, porque a ocorrência, em tese, foi eu que conduzi por determinação superior, só que a ocorrência como iniciou, (...) a ocorrência não era minha, só que é conforme o boletim de ocorrência; (...) Que recordo da condução, quem fez a condução, realmente, fui eu; Que recordo de ter ido no local, só não recordo com riqueza de detalhes; (...) Que era tráfico de entorpecente [o motivo da condução do Anderson]; (...) Que minha parte ficou incumbida da condução do suspeito com a materialidade para a delegacia; (...) Que sim, tinha a balança de precisão e o entorpecente, só não lembro a quantidade de entorpecente; (...) Que nós estávamos em 04 equipes, a equipe que é a primeira, (...) que é do Oficial de Área juntamente com o Subtenente juntamente com o 2º Sargento são as equipes que tomaram a frente e conduziram praticamente toda situação; Que como eu era o mais moderno, 3º Sargento, eles determinaram que eu fizesse o boletim de ocorrência; Que as informações que eu coloquei no boletim de ocorrência foram as que me foram repassadas; (...) Que ratifico [o que consta no boletim de ocorrência]; (...) Que sim, [me recordo do Anderson ter dito que o material era da avó dele], tanto é que foi blifado antes com a equipe e a denúncia seria com a senhora aí que fazia tráfico de entorpecentes e circulação de moeda falsa, só que ela não estava no momento aí da abordagem; Que era de cargo da avó, inclusive, se não me engano, o suspeito não tinha boletim de ocorrência contra ele, só que ele comentou com a equipe que ele morava com a avó e que a avó fazia, realmente, o ilícito, que seria o tráfico de entorpecente juntamente com a situação da circulação de moeda falsa; (...) Que sim, [isso eu me recordo], eu conversei com o suspeito na delegacia; (...) Que não, nunca tinha visto ele antes; (...) Que isso, [fui lá chamado pelas outras equipes]; (...).”

O investigador de polícia ANDERSON ALVES XAVIER
, quando ouvido, relatou:

“(...) Que a ordem de serviço era basicamente isso: apurar o envolvimento do Anderson e da Carmen com o tráfico de drogas, e acho que intimar a dona Carmen para ser ouvida na delegacia; Que nós deslocamos até o local do fato e próximo nós começamos a entrevistar vizinhos, e os vizinhos falavam que Anderson era usuário de drogas e vendia pequenas porções de entorpecente ali no bairro e na região, e que a dona Carmen, ela não era vista fazendo uso, mas ela vendia e distribuía droga ali no bairro; Que eu não consegui intima-la para ser ouvida na delegacia, que parece que ela mudou de casa (...) e quem foi entrevistado não sabia informar o novo endereço dela; (...) Que não [tive participação no flagrante]; (...) Que não me recordo, porque na delegacia que eu trabalhava, na DRE, é dividido por setor: pessoal das denúncias e os das ordens de serviço, e eu ficava mais com as ordens de serviço, então, eu não acompanhava quem era sempre denunciado, ou quem já tinha outras passagens pela delegacia; (...) Que, salvo engano, a ordem de serviço era para apurar o envolvimento de Anderson com tráfico de drogas, localizar e intimar dona Carmen, e apurar o envolvimento dela; (...) Que eu costumo checar todas as pessoas antes, mas eu acho que eu não chequei a dona Carmen antes nem o Anderson; (...) Que, geralmente, quando eu checo, eu coloco no meu relatório, e eu não me lembro de ter feito a checagem não; (...).”

O acusado ANDERSON, quando interrogado, relatou
:

“(...) Que eu trabalho na Unimed; (...) Que fico mais no setor de limpeza; (...) Que R$ 2.000,00 que eu tiro lá; (...) Que não [tenho vício], só cigarro mesmo; (...) Que vício nunca tive não [de droga]; (...) Que uma vez que experimentei maconha, mas nunca chegou de ser vício não, não gostei; (...) Que eu estava na casa da minha tia esse dia, até estava morando com a minha avó, eu peguei e fui para lá, que era na parte da manhã, umas 09h a 11h, por aí; (...) Que cheguei lá, (...) porque eu trabalhava na distribuidora ainda, (...) entreguei, deixei meus ‘negócios’ e sentei na sala, que eu sentei na sala, demorou um pouquinho (...) até que eu peguei no sono, e nisso que eu peguei no sono, peguei, levantei, tomei uma água e deitei de volta; Que nisso que eu deitei de volta, eu já assustei com a polícia lá entrando; (...) Que [Carmen é] minha avó; (...) Que o portão estava meio encostado, deparei com a polícia já; (...) Que chegaram perguntando dela (Carmen), eu não tinha noção de nada, não sabia de nada; (...) Que não procede não, nunca mexi com esse negócio não; (...) Que [meu nome] chegou porque eu estava na residência, eu e o namorado da minha avó na residência; (...) Que estava eu e ele lá quando a polícia entrou; (...) Que eu fiquei sabendo [que ela comercializa] quando ela foi presa a primeira vez, antes eu não sabia não, porque eu sempre morei com a minha avó ; (...) Que nego, não tenho nenhum envolvimento com droga não; (...) Que eu me recordo sim do boletim de ocorrência; (...) Que eles chegaram, entraram, fizeram a busca e não acharam nada, (...) não tinha nada comigo, e aí acharam droga lá depois; (...) Que não é minha [essa droga que foi achada dentro da casa]; (...) Que pode ser que é dela, porque ela foi presa uma vez porque ela não parou de mexer com essas coisas; (...) Que nego [os fatos]; (...)
Que sim, confirmo [a porção que estava comigo]; (...) Que não era minha [essa droga], eu ia entregar para um menino; (...) Que eu tinha guardado, quando trabalhava na distribuidora
(...) de bebida; (...) Que foi ele mesmo que me pediu, ele pediu para eu guardar, na verdade; (...) Que a mãe dele não sabe que ele usa ‘essas coisas’, ele não leva para a casa dele; (...) Que pegou comigo [essa droga que estava guardando para o rapaz]; (...) Que é crime, eu sei disso [que guardar droga para os outros é crime]; (...) Que era um amigo, e eu fui na cabeça dos outros, fui na cabeça do meu amigo; (...) Que foi 2019, 2018, por aí [que fumei maconha]; (...) Que nunca mais usei não; (...) Que dentro da casa, na sala [que fui abordado]; (...) Que nenhum momento eu autorizei [os policiais entrarem na casa], porque o portão estava encostado, eu fui me deparar quando eles estavam em cima de mim; (...) Que eu tinha meu quarto lá, só que ele não era trancado; (...) Que hunrum, [a droga foi encontrada na sala]; (...) Que já vi [ela praticar a mercancia antes], até enjoei de falar, minha tia enjoou de falar isso: ‘uma hora vai dar ruim’, até que acabou ela sendo presa; (...) Que não tive noção de saber se continuou ou não; (...) Que eu estava trabalhando na distribuidora, eu ganhava por semana lá, não tinha renda para alugar um quarto, uma quitinete para mim; (...) Que hanram, [hoje estou morando longe da minha avó]; (...)”. ID.
249231823 - Pág. 9.

A apelante Carmen Cecilia Siqueira da Silva, em juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

O
apelante Anderson, em juízo
, afirmou residir com sua avó, a corré Carmen, e que, no momento dos fatos, ela não se encontrava na residência.

Relatou que tomou conhecimento de que sua avó traficava drogas desde a ocasião de sua primeira prisão, inclusive já havia lhe advertido, reiteradas vezes, que “
uma hora isso vai dar ruim
”.

Negou a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas no interior da residência, atribuindo a droga localizada na casa à possibilidade de pertencer a sua vó.

Quanto à porção apreendida consigo, alegou que esta lhe fora confiada por um suposto amigo, sob a justificativa de que o referido jovem não poderia levá-la para sua residência, pois sua mãe desconhecia seu envolvimento com entorpecentes. Apesar de reconhecer que guardar drogas configura prática criminosa, afirmou ter aceitado o pedido do amigo em razão da relação de amizade existente entre ambos, tendo sido abordado pelos policiais enquanto ainda portava o entorpecente.

Contudo, a versão apresentada pelo réu encontra-se isolada nos autos.

Isso porque, o policial militar Márcio Queiroz Lemos de Oliveira, embora não tenha se recordado de detalhes específicos sobre a dinâmica dos fatos, confirmou integralmente o conteúdo do boletim de ocorrência por ele lavrado. Relatou, ainda, que na ação que resultou na prisão do apelante Anderson, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, foram apreendidos entorpecentes e uma balança de precisão, motivo pelo qual procedeu à condução do acusado à delegacia.

O investigador de polícia Anderson Alves Xavier, em juízo, relatou que, durante a fase investigativa e no cumprimento de ordem de serviço expedida pela autoridade policial com o objetivo de apurar o envolvimento de Anderson e Carmen com o tráfico de drogas, deslocou-se até o local dos fatos, e, ao entrevistar moradores da região foi informado de que Anderson era usuário de drogas e comercializava pequenas porções de entorpecentes no bairro e arredores, enquanto a
senhora
Carmen, embora não fosse vista utilizando drogas, era conhecida por vender e distribuir entorpecentes na localidade.

Com efeito, a alegação do apelante de que a droga encontrada em sua posse pertenceria a um amigo — cuja identidade sequer foi informada — revela-se descabida, configurando uma tentativa frágil de se eximir da responsabilidade penal.

Conforme consta no relatório elaborado pelos investigadores, a apelante Carmen foi apontada como responsável pela mercancia de entorpecentes, sendo sua residência conhecida como ponto de venda e distribuição de drogas. Relataram, ainda, que após a prisão de Anderson, ela retirou seus pertences e se mudou, considerando que o imóvel era locado (ID. 249231724 - Pág. 52).

Ressalte-se, ainda, que na residência dos apelantes foi apreendida uma balança de precisão, a qual, após submetida à perícia, apresentou resultado positivo para a presença de maconha. Ademais, as substâncias entorpecentes encontravam-se fracionadas em porções, prontas para a comercialização, o que corrobora o envolvimento dos apelantes com a mercancia de drogas.

Assim, nada obstante os argumentos da Defesa acerca da insuficiência de provas da traficância, não há motivo ou razão concreta para colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais,
porquanto inexiste nos autos evidência de que os agentes públicos teriam a intenção de incriminar e prejudicar os ora apelantes ou de que os elementos probatórios teriam sido forjados em desfavor dos apelantes.

Para além disso, não há nada a indicar que as testemunhas policiais do caso em tela pretendiam imputar aos réus gratuita e falsamente os crimes descritos na denúncia, mesmo porque, os militares ouvidos nos autos elucidaram que não conheciam os acusados antes do ocorrido.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Outrossim, não há que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que ambos os apelantes afirmaram, em juízo, não serem usuários de substâncias entorpecentes.

Mesmo que assim fosse, a condição de usuário de drogas não elide a sua responsabilização pelo crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Enunciado n. 3 TCCR/TJMT).

Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção das condenações dos réus pelo crime de tráfico de drogas, sendo inviável sua absolvição ou mesmo a desclassificação postulada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025